Tribunal: STF
Processo: RE 576847
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO 
   GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO 
   LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. 
   AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1.	Não cabe mandado de segurança das 
   decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito 
   da Lei n. 9.099/95.
2.	A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção 
   de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de 
   complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da 
   irrecorribilidade das decisões interlocutórias, 
   inarredável.
3.	Não cabe, nos casos por ela abrangidos, 
   aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do 
   agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de 
   segurança.
4.	Não há afronta ao princípio constitucional da 
   ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões 
   interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de 
   recurso inominado.
	Recurso extraordinário a que se nega 
   provimento.